Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700795-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO SOARES AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Francisco Soares contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0741327-74.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “1. Passo a analisar o pedido de gratuidade judiciária efetuado pelo autor. Trata-se de servidor público que afere a quantia bruta aproximada de R$ 10.762,00 e a quantia líquida de aproximadamente R$ 4.736,95 (contracheque - ID 112877773). Possui carro próprio e chácara. Em que pese as despesas demonstradas na petição de ID 112877772, a parte autora encontra-se patrocinada por advogados particulares, o que demonstra possuir condições de arcar com as custas de ingresso sem prejuízo da própria subsistência. No caso, veja-se ainda que não consta a declaração de hipossuficiência financeira firmada pelo autor de punho próprio, o que é necessário. Pelos fundamentos expostos, indefiro o pleito de gratuidade judiciária. Anote-se. Fica a parte autora instada a comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 dias, apresentando a guia de custas, bem como o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Ademais, aguarde-se o prazo para que a parte autora se manifeste sobre a adoção do Juízo 100% digital (primeira intimação - ID 109506706).” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça inviabiliza o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Note-se que as despesas relatadas são comuns às famílias, tais como pagamento de veículo, casa, alimentação, vestuário, remédio, água, luz e não mostram situação de superendividamento. Analisando o contracheque da Agravante (Id. 31976674, p. 25) verifica-se que ele percebe renda bruta mensal de R$ 10.762,00 (dez mil, setecentos e sessenta e dois reais) e tem rendimentos líquidos que giram em torno de R$ 4.736,95 (quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), quantia que se mostra suficiente para pagar as despesas processuais. Ademais, embora o Agravante alegue que se encontra com sérios problemas financeiros, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que seus gastos comprometem sobremaneira o seu orçamento, a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil[1], determino ao Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora